Tribunal: TJMT
Processo: 1030561-88.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030561-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIA REGINA CANDIDO ORMOND - CPF: 327.529.461-04 (EMBARGADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), HELIA REGINA CANDIDO ORMOND - CPF: 327.529.461-04 (EMBARGANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – SENTENÇA NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ART. 496, §4ª, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA FUNDADA EM ACÓRDÃO DO STF – TESE NÃO ALEGADA NO RECURSO DE APELAÇÃO – EVIDENTE INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não há que se falar em omissão quanto ao reexame necessário da sentença
, uma vez que, conforme consignado no próprio ato sentencial, a sentença não está sujeita ao reexame necessário, por ter sido fundada em acórdão proferido pelo STF em caso de repercussão geral

(artigo 496, §4º, inciso II, do CPC)

2.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Mato Grosso Previdência (MTPREV),
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por
Hélia Regina Cândido Ormond
e, por outro lado, deu provimento ao recurso interposto
pela
Mato Grosso Previdência
, a fim de acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva aventada, determinando, por sua vez, que restitua as contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação denominada por “FDE.DIR.ESCOLA/PEB” apenas quanto ao período a partir de sua criação (a partir de janeiro de 2015) até a data em que concedida a aposentadoria em prol da apelada.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que
“
o acórdão incorreu em omissão quanto à necessidade de reexame necessário do conteúdo da sentença, e da impossibilidade de devolução das contribuições por estas terem figurado na base de cálculo da aposentadoria, conforme será demonstrado.”

Defende que, na presente hipótese, o duplo grau de jurisdição era obrigatório, não se enquadrando a sentença em nenhuma das exceções previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 496 do CPC, de modo que
“não se pode falar em cumprimento do reexame obrigatório pelo Tribunal em razão da interposição das apelações por ambas as partes, visto que no recurso da autora discutiu-se a viabilidade do pedido principal de incorporação da gratificação, e o recurso da requerida dispôs sobre sua ilegitimidade passiva.”

Aduz, também, que o acórdão foi omisso quanto a apontamento feito no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, referente à impossibilidade de devolução das contribuições previdenciárias à parte autora na forma como deferida na sentença, isso porque o
“
recolhimento das contribuições previdenciárias pagas sobre a gratificação ora discutida foi considerado na base de cálculo dos proventos de inatividade, não podendo ser retirados, pois integram seu atual subsídio mensal
.”

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (Id. 110180995).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
Mato Grosso Previdência (MTPREV),
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto por
Hélia Regina Cândido Ormond
e, por outro lado, deu provimento ao recurso interposto pela
Mato Grosso Previdência
, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva aventada, determinando, por sua vez, que restitua as contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação denominada por “FDE.DIR.ESCOLA/PEB” apenas quanto ao período a partir de sua criação (a partir de janeiro de 2015) até a data em que concedida a aposentadoria em prol da apelada.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pela embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pela embargante, observa-se o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão, uma vez que aponta argumentos que sequer foram expostos no seu recurso de apelação.

Com efeito, no que diz respeito ao reexame necessário da sentença, não assiste razão a embargante, uma vez que, conforme consignado no próprio ato sentencial,
“sentença não sujeita ao reexame necessário, por ter sido fundada em acórdão proferido pelo STF em caso de repercussão geral.”
(Id. 83105983 – pág. 7).

E, ao contrário do quanto afirma a embargante, a aludida exceção está prevista no artigo 496, §4º, inciso II, do CPC:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 4º
Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em
:

I - súmula de tribunal superior;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos
;”

Por sua vez, quanto à alegada impossibilidade de devolução das contribuições previdenciárias por estas terem figurado na base de cálculo da aposentadoria, verifica-se que a aludida alegação não consta no recurso de apelação e nem mesmo foi levantada pela parte durante o julgamento em primeiro grau, sendo certo, ainda, que o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça não é vinculativo, motivo pelo qual não há que se falar em omissão.

A propósito, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento, de modo que a embargante têm doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta via recursal.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO.

(...)

2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
.

3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”
(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022